Tribunal: TJDFT
Processo: 0741842-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741842-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA QS 07 RUA 400 LOTE 06 - RESIDENCIAL GOLD AGRAVADO: RENATO MARINHO DE ARAUJO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, RJ REPRESENTACAO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator